Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724947-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇAO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS E VALORES AO FUNCIONAMENTO E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇAO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para apreciar os atos de constrição do patrimônio da empresa devedora, capazes de implicar no comprometimento do soerguimento da Recuperanda. 2. Na falta de comprovação sobre o que cada um dos bens levados a leilão representa no funcionamento da empresa e os impactos que cada qual trará caso saia da esfera de propriedade da Agravante, a mera indicação de financiamentos ou a alegação genérica de essencialidade não autoriza a interrupção de leilão realizado em outro Juízo. De igual modo, a penhora de ativos da Recuperanda somente será levantada caso possa comprometer a sua preservação. Alegações vazias acerca da essencialidade do dos valores para preservação da empresa, sem lastro probatório, não podem ser acolhidas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, §3o, e 126, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que os imóveis que a SICOOB pretende levar à leilão extrajudicial são essenciais ao processo de recuperação judicial, pois os mesmos compõem a UPI Varandas do Sudoeste que será constituída e alienada para pagamento de credores, como previsto no Plano de Recuperação Judicial já aprovado pelos credores; c) artigo 47 da Lei 11.101/2005, argumentando que a autorização de submissão dos referidos imóveis à leilão extrajudicial é ato que inviabiliza a superação da situação de crise econômico-financeira das recorrentes, compromete o fim essencial da recuperação judicial e ofende o princípio da preservação da empresa. Pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 33510419). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 47, 49, §3o, e 126, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no tocante ao leilão de imóveis, além de já haver sido objeto de apreciação pretérita, quando o i. Magistrado salientou que a questão da inexistência de créditos da SICOOB não está passível de discussão no juízo especializado, sem a produção de prova da natureza essencial dos bens para prosseguimento das atividades da empresa e ajuda na recuperação desta, não tem como lograr êxito a pretensão de interromper o leilão realizado em outro juízo” (ID 30687840). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 27829488). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025